Tribunal: TJPA
Processo: 0324288-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0324288-83.2016.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS, IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0324288-83.2016.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16.420

APELADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

APELADA:
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES

ADVOGADO:

LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PAGAMENTO DAS CHAVES – RECUSA DA CONSTRUTORA – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES E FORMAS DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO – POSSIBILIDADE – ART. 545 DO CPC – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO APÓS A COMPLEMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO QUE ENSEJOU PARCIAL PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DOS AUTORES – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FORMULAÇÃO DE PEDIDOS PELOS APELADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à aferição dos requisitos autorizadores da medida consignatória; a ausência de comprovação da recusa ou que essa seja injustificada; a insuficiência do montante consignado; a sucumbência dos autores/apelados e a necessidade de inversão do múnus sucumbencial.

2 – A
ção de consignação em pagamento que não é o meio processual próprio para discussão de eventual atraso de obra ou de causas de resilição do contrato, questões que consoante declinado pelas partes, já são objeto de outras demandas.

3 – Hipótese em que deferida a liminar para consignação dos valores informados na inicial, manifestou-se novamente o juízo primevo para afastar os efeitos na consignação do
congelamento do saldo devedor fixado em sentença proferida em ação revisional e indenizatória, oportunizando aos autores/apelantes a complementação do valor.

4 – Decisão que oportunizou aos autores a complementação do depósito, que não foi objeto de recurso ou qualquer impugnação pela construtora apelante, obstando assim, eventual discussão quanto a sua adequação.

5 – É possível a complementação do depósito pelos autores nos termos do art. 545 do CPC/2015, o que foi efetuado temporaneamente no caso em tela, sem que isso desnature a pretensão consignatória, tampouco, acarrete, isoladamente, a improcedência da ação de consignação como pretende a construtora/apelante.

6 – Acerca da recusa, tenho que esta resta incontroversa nos autos, sendo assentida pela própria construtora requerida/apelante em sua peça defesa, onde enfatiza a divergência existente entre as partes quanto aos critérios e índices de atualização a serem adotados para a correção dos valores, denotando seu óbice ao recebimento das chaves, corroborando com as alegações dos autores/apelados.

7 – Construtora apelante que contraditoriamente, argui nunca ter recusado o recebimento das chaves mesmo que para quitação parcial, ao mesmo tempo em que argumenta que a recusa seria legitima face a insuficiência do valor.

8 – Importe total consignado de R$ 176.819,10 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos), que se encontra dentro dos parâmetros de correção previstos em contrato e indicados pela construtora apelante em sua peça de defesa.

9 – Procedência parcial da pretensão consignatória que configura decaimento mínimo dos autores/apelantes na demanda, não havendo que se falar em inversão dos múnus sucumbenciais.

10 – C
ontrarrazões que não é meio processual adequado para buscar a modificação da sentença, e, ainda que possível,
a correção monetária constitui simples
reposição do valor da moeda em razão das perdas inflacionárias, não se tratando de acréscimo ao valor devido.

11 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0324288-83.2016.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16.420

APELADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

APELADA:
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES

ADVOGADO:

LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE
, ajuizada contra si por
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

e

IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
1962403
), narraram os demandantes/apelados terem adquirido em 02/05/2008, junto a demandada, a unidade imobiliária 303 do empreendimento “Ed. Village Arcadia”, pelo valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), destacando que, não obstante, tenham cumprido com o pagamento de todas as parcelas – excetuando-se a representativa do financiamento, a qual deveria ser paga como a entrega do imóvel até março de 2012 – o bem não teria sido entregue no tempo aprazado.

Afirmaram que diante do atraso na conclusão da obra ingressaram no dia 18/01/2013 com ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301), destacando que após a prolação da sentença teriam tentado de várias formas efetuar o pagamento da parcela do financiamento nos valores perfilhados no
decisum
, o que teria sido negado pela construtora.

Pleitearam, assim, pela consignação do valor de R$ 127.267,82 (cento e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) com a declaração de quitação da parcela de financiamento, nos termos sentenciado, com a devida entrega das chaves e imissão dos consignantes na posse do imóvel.

Juntaram os consignantes, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
1962404
), deferiu parcialmente o juízo “
ad quo
” o pedido de tutela antecipada apenas para autorizar a consignação dos valores indicados na exordial.

A consignação foi comprovada no ID.
1962404 – 11-13
.

Em contestação (ID.
1962406
), arguiu a construtora demandada, preliminarmente, a ausência dos requisitos para gratuidade processual; litispendência e a ilegitimidade ativa da promovente Ivana Letícia Teixeira Moraes, no mérito, aduziu a ausência dos requisitos para consignação em pagamento, a insuficiência do depósito e a impossibilidade de congelamento das chaves e de imissão na posse.

Juntou a demandada, documentos para subsidiar suas alegações.

Ato contínuo, apresentaram os consignantes, manifestação à contestação (ID.
1962407
).

Em decisão de ID.
1962407
, oportunizou o juízo de piso, a completação pelos autores do valor consignado.

A complementação do valor foi comprovada no ID.
1962407 – p. 94-96.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID.
1962408
), que julgou parcialmente procedente a ação consignatória, declarando extinta a obrigação de pagamento da parcela final do financiamento (chaves), face a quitação do montante R$ 176.819,10 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos) e, em consequência, a imissão dos consignantes na posse do imóvel do objeto do contrato, determinando, ainda, a expedição de alvará para levantamento do valor pela construtora demandada.

Condenou, ainda, a construtora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opôs a construtora demandada embargos de declaração (ID.
1962409
), que, por sua vez, foram rejeitados pelo Juízo “
ad quo
” (ID.
1962409).

Inconformada, a demandada
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

interpôs Recurso de Apelação (ID.
1962410
).

Alega que a construção do empreendimento já teria sido concluída, de forma que o imóvel não havia sido entregue aos apelados apenas em razão do não pagamento das parcelas devidas até então.

Aduz que quando do ajuizamento da demanda, os requisitos autorizadores da medida consignatória não restariam preenchidos, visto inexistir comprovação da recusa da apelante em receber os valores consignados.

Argui que ainda que a recusa da construtora em receber os valores consignados, esta seria justa e escusável, visto que o montante indicado pelos autores/apelados não compreenderia a integralidade dos valores devidos.

Argumenta que mesmo com a complementação dos valores efetuada pelos apelados, tal importe ainda não corresponderia ao montante efetivamente devido.

Arrazoa que face o inadimplemento das chaves pelos apelados, restaria demonstrada a legalidade da resilição do ajuste, de modo que a presente ação consignatória constituiria mera tentativa de reestabelecer negócio jurídico rescindido.

Sustenta, ainda, que mesmo mantida a procedência da ação consignatória, deve ser invertida a sucumbência na hipótese, face a posterior complementação do valor consignado.

Em contrarrazões (ID.
1962411
), aduzem os apelados não assistir razão a construtora apelante em suas alegações, razão pela qual defendem seu total desprovimento, pugnando, ainda, que os valores dos juros e/ou correção monetária incidentes sobre montante consignado seja decotado do importe total a ser levantado pela construtora apelante.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1988356), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 2232738).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição dos requisitos autorizadores da medida consignatória; a ausência de comprovação da recusa ou que essa seja injustificada; a insuficiência do montante consignado; a sucumbência dos autores/apelados e a necessidade de inversão do múnus sucumbencial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que os requisitos autorizadores da medida consignatória não restariam preenchidos, visto inexistir comprovação da recusa da apelante em receber os valores consignados; que mesmo com a complementação dos valores efetuada pelos apelados, tal importe ainda não corresponderia ao montante efetivamente devido; que face o inadimplemento das chaves pelos apelados, restaria demonstrada a legalidade da resilição automática do ajuste; bem como que mesmo mantida a procedência da ação consignatória, deve ser invertida a sucumbência na hipótese, face a posterior complementação do valor consignado.

Da Consignação

Com efeito, é cediço que a
ação consignatória em pagamento é o instrumento jurídico que dispõe o devedor ou terceiro de uma obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor, para que obtenha reconhecimento da sua liberação e, outrossim da quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

Nas palavras do civilista Humberto Dalla Pinho:

“A ação de Consignação em Pagamento é um instituto criado pelo direito processual apenas para regular o procedimento de eficácia liberatória do pagamento, sem que haja, de forma necessária, a transferência do bem ao credor, [...]. A consignação é modalidade de extinção das obrigações e a ação de consignação em pagamento é o procedimento através do qual se exercita a pretensão de consignar em juízo”.

(PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Direito processual civil contemporâneo: introdução ao processo civil
. v. II, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 489-490).

Assim, tem por fito a ação
consignatória permitir que o devedor ou terceiro se exonere da qualidade de devedor quando, por exemplo, o credor se recusar ao recebimento da quantia, consoante, segundo o apelante, teria ocorrido no caso em tela.

O Código Civil de 2002, em seu art. 355, estabelece as hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento nos seguintes termos:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Nessa senda, esclarece-se que
a ação de consignação em pagamento não é o meio processual próprio para discussão de eventual atraso de obra, adequação de índice de correção ou causas de resilição do contrato, questões que consoante informado pelas partes já são objeto de outras demandas.

Outrossim, consistindo a presente demanda em eventual ilegítima recusa da construtora em receber os valores relativos a quitação do imóvel adquirido pelos apelados, deve a via estreita da ação de consignação em pagamento, limitar-se à higidez destes, exasperando de seus restritos limites qualquer questão que não se concentre na específica correção da quitação pretendida pelo devedor.

In casu
, os autores/apelados aforaram a originária ação de consignação, alegando que construtora apelante estaria injustificadamente se recusando à parcela das chaves, relativos ao contrato de compra e venda da
unidade imobiliária 303 do empreendimento “Ed. Village Arcadia”.

Informaram ainda os autores/apelados que em razão do atraso na entrega da obra e da existência de ilegalidades no contrato, teriam previamente ajuizado ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301), e que, com base na sentença proferida neste feito, que, entre outras deliberações, determinou o congelamento do saldo devedor, o montante a ser quitado seria de R$ 127.267,82 (cento e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Após deferimento da liminar, autorizando a consignação do valor indicado na inicial, a construtora/apelante arguiu em sua peça de defesa a impossibilidade de congelamento do saldo devedor e a insuficiência do deposito.

Em decisão de ID.
1962407
, entendeu o juízo primevo que o congelamento do saldo devedor, deliberado na ação revisional e indenizatória (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301), não poderia ser considerado para efeito de consignação da parcela das chaves, visto que a aludida decisão não havia transitado em julgado, razão pela qual, oportunizou aos autores/apelantes a complementação do valor, nos termos do art. 545 do CPC/2015.

Em atenção a determinação judicial, procederam os autores/apelados a complementação do deposito que somados ao montante anteriormente consignado, totalizou R$ 176.819,10 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos).

Ato contínuo, considerando a efetiva complementação do deposito, prolatou o juízo “
ad quo”,
sentença de parcial procedência declarando satisfeita a obrigação de pagamento das chaves, determinando, por conseguinte, a imissão dos autores/apelados na posse do imóvel.

Com efeito, a possibilidade de complementação do depósito é expressamente autorizada pela legislação processual civil, exegese do art. 545,
caput
, do CPC, senão vejamos:

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO REFERENTE À MATÉRIA DIVERSA DA CONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL - VÍCIO 'EXTRA PETITA' - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO - CAUSA MADURA - PAGAMENTO ATRASADO E A MENOR -
RECUSA COMPROVADA - DEPÓSITOS REALIZADOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ENCARGOS
- PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

- Proferida sentença referente à matéria diversa da pleiteada na inicial, em ofensa aos artigos 141 e 492 do Novo CPC (art. 128 e 460 do CPC de 1973), está o 'decisum' eivado de nulidade absoluta, por vício 'extra petita', impondo-se sua cassação.
- Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser analisado o pedido inicial pela instância revisora, nos termos do art. 1013 do NCPC.

-
Restando demonstrada nos autos a injusta recusa do credor em emitir os boletos para pagamento de parcela em atraso, justifica-se o deferimento em parte do pedido de consignação em pagamento, devendo ser observado o art. 545, do novo CPC, que permite ao consignante a complementação do seu depósito.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.10.244941-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação em 03/02/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA OBSTAR INSERÇÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REVOGAÇÃO DIANTE DA
CONSTATAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES. EXEGESE DO ART. 545, CAPUT, DO CPC
. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/SC - Agravo de Instrumento n. 4031006-50.2019.8.24.0000. Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil. Julgado em 12-12-2019).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONEXÃO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - ALEGAÇÃO DE INJUSTA RECUSA DO CREDOR EM EMITIR OS BOLETOS PARA PAGAMENTO -
DEPÓSITO DAS PARCELAS DO CONTRATO - DEFERIMENTO JUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE - COMPLEMENTAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 545, DO NOVO CPC
.
Restando demonstrada nos autos a injusta recusa do credor em emitir os boletos para pagamento das 3 parcelas em atraso do contrato de financiamento celebrado entre as partes, justifica-se o deferimento do pedido de efetivação do depósito judicial das parcelas, com efeito elisivo da mora.

Se o único obstáculo levantado pelo Banco ao deferimento do pedido de quitação do contrato foi a alegação de que o depósito feito pelo consignante fora inferior ao devido, cabível a aplicação ao caso do disposto no art. 545, do novo CPC, que permite ao consignante a complementação do seu
depósito
.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0637.11.002460-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2016, publicado em 06/09/2016)
. (Grifei).

Dessa forma, verifica-se ser possível a complementação do depósito pelo autor, sem que isso desnature a pretensão consignatória, tampouco, acarrete, isoladamente, a improcedência da ação de consignação como pretende a construtora/apelante.

Consoante, demonstrado alhures a complementação do depósito decorreu da própria deliberação do juízo que entendeu que os cálculos apresentados na exordial não poderiam considerar o congelamento de saldo devedor determinado em ação indenizatório, cujo a sentença, ainda, não se encontrava escudada pelo
pálio da coisa julgada.

Assim, a complementação não consistiu como afirma a recorrente, em admissão de improcedência do pleito inaugural, mas sim, em demonstração de boa-fé dos autores/apelados quanto a intenção de satisfazer a obrigação contratual.

Ressalta-se que a situação ocorrida no caso em tela, não se coaduna a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, relativa à improcedência da demanda consignatória quando da insuficiência do depósito realizado pelo devedor (Recurso Especial n. 1.108.058/DF), haja vista que o julgado da Corte Cidadã, diz respeito a hipótese de reconhecimento insuficiência do depósito na sentença, sem que tenha havido a sua complementação, o que, não ocorreu
in casu
.

Cumpre esclarecer, ainda, que a decisão que consubstanciada no citado art. 545 do CPC, oportunizou aos autores a complementação do montante consignado, estabilizou-se no feito, não sendo objeto de recurso ou qualquer impugnação pela construtora apelante, obstando assim, eventual discussão quanto a sua adequação.

Noutra ponta, alega, ainda, a construtora apelante que os autores/apelados não teriam conseguido comprovar sua recusa ao recebimento dos valores relativos à parcela das chaves.

Nesse ponto, insta destacar que a construtora apelante suscita em suas teses de defesa, tanto na contestação quanto no presente recurso de apelação, argumentos contraditórios e incompatíveis entre si.

Isto porque, primeiramente alega nunca ter se recusado a receber os valores das chaves mesmo que para quitação parcial, ao mesmo tempo em que argumenta que a recusa seria legitima face a insuficiência do valor, mais adiante argui que o inadimplemento teria ocasionado a resilição automática do ajuste, o que denotaria a justa recusa, por sua vez, pugna, igualmente, pelo levantamentos dos valores já consignados, pretensão que é absolutamente incompatível com o intento de rescisão do contrato.

Pois bem, impõe-se reafirmar que a lide em exame tem por objeto a aferição da correção dos valores consignados para efeito de
quitação
das parcelas das chaves, não tendo sido a suposta resilição do contrato arguida em apelação pela construtora, matéria controvertida no presente feito.

Aliás, conforme informado pela própria construtora autora/apelante, a eventual rescisão do contrato é objeto de discussão de outra demanda consignatória (Processo n. 0874196.81.2018.8.14.0301), ajuizada posteriormente pela ora apelante e que tramita, ainda, em primeiro grau.

Acerca da recusa, tenho que esta resta incontroversa nos autos, sendo assentida pela própria construtora requerida/apelante em sua peça defesa, onde enfatiza a divergência existente entre as partes quanto aos critérios e índices de atualização a serem adotados para a correção dos valores, denotando seu óbice ao recebimento das chaves, corroborando com as alegações dos autores/apelados.

Desse modo, a recusa da construtora apelante se materializou em um primeiro momento na divergência existente quanto aos critérios de correção/atualização das chaves, bem como acerca dos valores devidos e, posteriormente ao início da lide, ao intuito rescisório da construtora.

Destaca-se, ainda, quanto a arguida insuficiência do deposito mesmo após a sua complementação, evidencia-se que o montante total consignado de R$ 176.819,10 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos), encontra-se dentro dos parâmetros de correção previstos em contrato e indicados pela construtora apelante em sua peça de defesa.

Outrossim, conforme já enfatizado supra, a recorrente não impugnou oportunamente os termos da decisão que determinou a complementação do depósito, tampouco, se manifestou quando da efetivação do depósito complementar, assentido a correção da totalidade do montante consignado no caso em epígrafe.

Ademais, preenchido os requisitos do
art. 355 do Código Civil com a complementação do depósito, revela-se acertada a sentença vergastada quanto a parcial
procedência da ação consignatória com declaração de satisfação da obrigação de pagamento da parcela das chaves e, por conseguinte, a determinação de imissão dos apelados na posse do imóvel do objeto do contrato.

Dos Múnus Sucumbenciais

No que tange, a definição do múnus de sucumbência no âmbito da ação de consignação, estabelece o art. 546 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Outrossim, tem-se que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta a parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação.

Assim, o custo inicial do processo com o adiantamento das despesas processuais, bem como o pagamento final dos honorários advocatícios fixados na sentença serão revertidos para aquele que venceu a demanda, consoante se depreende dos arts. 82 e 85 do CPC/2015.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

In casu,
os autores/apelados pretendiam na exordial a consignação dos valores das chaves que entendiam devidos, a declaração de quitação da obrigação e imissão na posse do imóvel objeto do contrato.

Ao perfilhar a necessidade de complementação do depósito, acolheu o juízo primevo, ainda que não expressamente, uma das teses de defesa arguidas pela construtora requerida/apelante – o que é possível ante a natureza dúplice da ação de consignação – ensejando assim a parcial procedência da exordial.

Infere-se, portanto, que os autores/apelados foram vencedores na maior parte dos seus pedidos, visto que embora tenha havido parcial procedência, a pretensão consignatória foi acolhida, bem como a declaração de quitação da obrigação e imissão na posse do imóvel objeto do contrato.

Assim, consoante declinado pelo juízo “
ad quo”
em sentença, as partes apeladas decaíram minimamente em seus pedidos, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial na hipótese.

Dos Pedidos Formulados em Contrarrazões

Por fim, verifica-se que em sede contrarrazões os autores/apelados pleitearam que os valores dos juros e/ou correção monetária incidentes sobre montante consignado seja decotado do importe total a ser levantado pela construtora apelante.

Com efeito, as
contrarrazões à apelação não constituem meio hábil para o pleito formulado, visto que se destina a mero instrumento de resistência ao recurso interposto.

Ora, uma vez inconformados os autores com a determinação de levantamento integral pela construtora dos valores depositados em conta do juízo, deveriam estes se utilizarem do
meio processual próprio para buscar a modificação da sentença, qual seja, o recurso de apelação.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO
. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, porquanto estas não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.
Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2º do art. 3º do referido diploma legal. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes, por se tratar de caso de fortuito interno, isto é, de danos decorrentes de riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. [...].

(TJ-DF 07072730920178070006 DF 0707273-09.2017.8.07.0006, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 15/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/08/2018). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. MORTE DE GENITOR. CULPA DO AGENTE ESTATAL EVIDENCIADA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. 'QUANTUM'. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º DO CPC/15. POSSIBILIDADADE. -
Contrarrazões tem como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível o acolhimento de pedido nelas formulados
– [...].

(TJ-MG - AC: 10245140169021001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 14/12/2018). (Grifei).

Outrossim, ainda que fosse possível seu conhecimento, é cógnito que a correção monetária tem como objetivo apenas compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, a simples reposição do valor da moeda em razão das perdas inflacionárias, não se tratando de acréscimo ao valor devido, motivo pelo qual revela-se incabível o aludido pleito.

Destarte, inexiste motivo para a modificação da sentença vergastada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020